Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS. DUPLA INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte executada apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, alegando: a) dupla incidência de correção monetária, b) data errada de início da correção monetária e dos juros incidentes sobre os honorários, e c) duplicidade de cobrança de verba honorária. 1.1. Pela decisão agravada, acolhida em parte a impugnação (item b: data errada de início da correção monetária e dos juros incidentes sobre os honorários) para o fim de definir o dia 30/06/2022 (data de intimação para pagamento do débito) como o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os honorários de sucumbência. E fixado o débito remanescente em R$ 122.755,43, atualizado até abril de 2023. 1.2. A parte executada/agravante se insurge contra referida decisão, alegando, em suma, dupla incidência de correção monetária.
2. A Contadoria refez os cálculos. No entanto, na planilha de cálculos, não foi considerado ter havido o pagamento da carta de crédito em junho de 2022 no valor de R$ 272.924,48, já atualizado. 2.1. E nota-se erro material na planilha de demonstrativo dos valores devidos e pagos, em que se considerou o valor de R$ 272.924,48 (que é o valor atualizado) como se fosse o valor histórico, da data de ajuizamento da ação em 19/09/2020. 2.2. Assim, de fato, houve dupla incidência de correção monetária sobre o valor da carta de crédito, que já estava atualizado.
3. Rememore-se que cessa a incidência de correção monetária com o efetivo pagamento da dívida (arts. 394 e 395 do Código Civil).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.